Tribunal: STJ
Processo: 1502319-10.2023.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959929 - SP (2025/0200395-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIELA CRISTINA MARTINS CORREA
AGRAVANTE
: ELISETE DE ALMEIDA RODRIGUES
OUTRO NOME
: ELISETE RODRIGUES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI N.
11.343/2006.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
TENTATIVA
DE
EMPREENDER FUGA. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO
ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282/STF
E
356
/STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de
que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar, na forma do § 2o do art. 240 e do art. 244, ambos do
Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações
de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/4/2022
).
25/4/2022
Documento eletrônico VDA50245090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e402aa9b-6876-4801-bcdf-5b011017aea8

4. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na
apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em
, "se um
2/10/2023
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública". Precedentes.
5. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo ministerial,
afastou a nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas,
assentando que a dinâmica que autorizou a revista não decorreu de mero
tirocínio policial e não careceu de fundadas razões, haja vista que
ocorreu no curso de patrulhamento em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, quando os policiais avistaram as rés em uma
edificação abandonada, oportunidade em que essas, ao perceberem
a chegada da guarnição policial, tentaram evadir-se do local (e-STJ fls.
294/296), comportamento que teria evidenciado a fundada suspeita
autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da
atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
6. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados
que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
11/9/2023
).
14/9/2023
7. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial, a
desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. A tese atinente à desclassificação do delito do art. 33,
para o
caput
crime tipificado no art. 28,
, ambos da Lei n. 11.343/2006, em
caput
relação a uma das recorrentes, com fundamento na reduzida quantidade
de entorpecentes apreendidos em seu poder, não foi debatida pelo
Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa, tampouco foi
objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada
por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
9. Outrossim, tendo o Tribunal
, com fundamento em exame
a quo
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído
que "as circunstâncias da prisão e a quantidade de porções que as rés
traziam consigo reforçam a convicção de que estavam se dedicando à
traficância" (e-STJ fl. 298), inviável, no caso em tela, entender de modo
diverso, para acolher a pretensão desclassificatória, dada a necessidade
de reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50245090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e402aa9b-6876-4801-bcdf-5b011017aea8

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: e402aa9b-6876-4801-bcdf-5b011017aea8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959929 - SP (2025/0200395-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIELA CRISTINA MARTINS CORREA
AGRAVANTE
: ELISETE DE ALMEIDA RODRIGUES
OUTRO NOME
: ELISETE RODRIGUES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI N.
11.343/2006.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
NULIDADE
DA
BUSCA
PESSOAL.
TENTATIVA
DE
EMPREENDER FUGA. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO
REGULAR
DA
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO
ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282/STF
E
356
/STF.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de
que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar, na forma do § 2o do art. 240 e do art. 244, ambos do
Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por
si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações
de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara
e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio
policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita'
exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
19/4/2022
).
25/4/2022
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

4. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na
apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em
, "se um
2/10/2023
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e
demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública". Precedentes.
5. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo ministerial,
afastou a nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas,
assentando que a dinâmica que autorizou a revista não decorreu de mero
tirocínio policial e não careceu de fundadas razões, haja vista que
ocorreu no curso de patrulhamento em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, quando os policiais avistaram as rés em uma
edificação abandonada, oportunidade em que essas, ao perceberem
a chegada da guarnição policial, tentaram evadir-se do local (e-STJ fls.
294/296), comportamento que teria evidenciado a fundada suspeita
autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da
atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
6. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados
que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social,
motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
11/9/2023
).
14/9/2023
7. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial, a
desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. A tese atinente à desclassificação do delito do art. 33,
para o
caput
crime tipificado no art. 28,
, ambos da Lei n. 11.343/2006, em
caput
relação a uma das recorrentes, com fundamento na reduzida quantidade
de entorpecentes apreendidos em seu poder, não foi debatida pelo
Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa, tampouco foi
objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada
por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
9. Outrossim, tendo o Tribunal
, com fundamento em exame
a quo
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído
que "as circunstâncias da prisão e a quantidade de porções que as rés
traziam consigo reforçam a convicção de que estavam se dedicando à
traficância" (e-STJ fl. 298), inviável, no caso em tela, entender de modo
diverso, para acolher a pretensão desclassificatória, dada a necessidade
de reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DANIELA CRISTINA MARTINS
CORREA e ELISETE DE ALMEIDA RODRIGUES, em adversidade à decisão que
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

inadmitiu recurso especial manejado com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Consta dos presentes autos que o Juízo de primeiro grau, com fundamento no
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo as ora recorrentes da imputação
atinente ao delito previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 188/194).
caput
Irresignado, o
interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 211/220), ao
Parquet
qual o Tribunal
deu provimento, para condenar as rés pela prática do crime
a quo
tipificado no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos e 10
caput
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no valor unitário mínimo (e-STJ fls. 293/299).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 309/319), alega a parte recorrente
violação do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e dos artigos 157,
e § 1o,
caput
240, § 2o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal.
Sustenta, em síntese, a nulidade da ação penal, em decorrência da ilegalidade
da busca pessoal realizada, e da consequente ilicitude das provas derivadas da referida
atuação, porquanto inexistentes fundadas suspeitas do cometimento de crimes
pelas rés que autorizassem a abordagem e a prisão em flagrante delito.
Pondera que "as recorrentes não foram vistas em ato de traficância. Apenas
caminhavam na rua, em direção a um local conhecido por ser frequentado por usuários
para consumo dos entorpecentes. Supostamente andaram mais rápido com a chegada da
polícia, mas não correram e nem dispersaram nada. Somente por isso, foram abordadas e
revistadas" (e-STJ fl. 314).
Postula, subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no artigo 33,
para o tipificado no artigo 28,
, ambos da Lei n. 11.343/2006, em relação à ré
caput
caput
Elisete, sob os argumentos de que foram encontrados apenas 6 (seis)
de
eppendorfs
cocaína em seu poder, quantidade compatível com o uso de drogas, e de que a recorrente
não foi vista em ato de traficância.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 331/337), o recurso foi inadmitido
pela Corte local (e-STJ fls. 340/341), dando ensejo à interposição do agravo ora
apreciado (e-STJ fls. 347/351).
O Ministério Público Federal, instado a se manifestar nesta instância, opinou
pelo não conhecimento do agravo ou, caso conhecido, pelo não provimento do recurso
especial (e-STJ fls. 376/379).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

VOTO
Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
Passo, então, à análise do recurso especial.
Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e
dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez
que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
art. 102, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/2/2021
8/2/2021
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no
16/3/2021
19/3/2021
AREsp 1787498/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
, DJe 1o/3/2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503/SP,
23/2/2021
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe
24/6/2020
; AgRg no REsp 1665140/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
29/6/2020
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2017
15/8/2017
Prosseguindo, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior tem
entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do art. 240 e do
art. 244, ambos do Código de Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal [para se
realizar a
], por si sós, meras informações de fonte não
busca pessoal e/ou veicular
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580
/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022
, DJe
).
25/4/2022
As garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional,
devem ser respeitadas, evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza
exploratória, caracterizando odioso
, amparado unicamente no tirocínio
fishing expedition
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas
antecedentes.
Na hipótese dos autos, a Corte local, na apreciação do apelo ministerial,
afastou a nulidade da busca pessoal reconhecida pelo Juízo sentenciante, com amparo nas
seguintes razões de decidir (e-STJ fls. 295/296):
[...]
Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local
dos fatos, conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, nas proximidades
do “bar do Pantera”, especificamente em uma edificação abandonada, quando
se depararam com as Apeladas que, ao avistarem a viatura policial,
imediatamente aceleraram o passo para tentarem se evadir do local, mas
foram abordadas. Na busca pessoal os policiais encontraram em poder de
Elisete 06 (seis) “eppendorfs” contendo cocaína e com Daniela 08 (oito)
porções de “crack” e 39 (trinta e nove) “eppendorfs” contendo cocaína.
Evidentemente preservada a convicção da digna juíza sentenciante, na minha
ótica não houve ilegalidade ou arbitrariedade na ação policial, porque as
Apeladas se comportaram de forma suspeita. Afinal, estavam em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas e tentaram se evadir, assim que
notaram a aproximação da viatura policial.
Ou seja, havia suspeita fundada de que as Apeladas poderiam estar
desenvolvendo alguma conduta ilícita, e de que poderiam se encontrar em
estado de flagrância, autorizador da revista pessoal sem necessidade de
autorização judicial.
Como o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, o comportamento
das Apeladas gerou fundada suspeita das policiais, que acabou sendo
confirmada com a apreensão de razoável e variada quantidade de substâncias
entorpecentes. Aliás, segundo as milicianas, as Apeladas admitiram
informalmente que estavam se dedicando à traficância.
Não me parece sensato exigir que nas circunstâncias aludidas as policiais se
mantivessem inertes. Afinal, o comportamento das rés deixou entrever que
algo de ilícito estivesse ocorrendo.
Ficou caracterizado, portanto, o estado de flagrância, não se vislumbrando
nulidade na prisão, tampouco da prova decorrente da busca pessoal.
Enfim, caracterizado o estado de flagrância, não vislumbro nulidade das
provas obtidas e passo a análise do mérito.
[...]. - grifei
Extrai-se dos excertos acima transcritos que a dinâmica que autorizou a revista
pessoal das ora recorrentes não careceu de fundadas razões, haja vista que, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, (i) ocorreu no curso de patrulhamento em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando os policiais visualizaram as rés em
uma edificação abandonada, oportunidade em que essas, ao avistarem a chegada da
viatura, imediatamente aceleraram o passo, tentando evadir-se do local; (ii) as recorrentes
foram, então, abordadas e, na sequência, realizada a revista pessoal, os agentes lograram
encontrar em poder de Elisete 6 (seis)
contendo cocaína (totalizando 2,1g), e
eppendorfs
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

com Daniela 8 (oito) porções de crack (totalizando 2g) e 39 (trinta e nove) eppendorfs
contendo cocaína (totalizando 9g), o que ensejou a prisão em flagrante delito de ambas
(e-STJ fls. 294/296).
Ora, como bem ponderou o Ministro GILMAR MENDES, na apreciação do
RHC n. 229.514/PE, julgado em
, "se um agente do Estado não puder realizar
28/8/2023
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública".
Abaixo a ementa do referido julgado:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.
3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao
contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina
punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O
policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de
salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo
na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à
atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.
5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.
6. Agravo improvido. (RHC n. 229514 AgR, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em
, Processo Eletrônico DJe-s
2/10/2023
/n Divulg.
, Public.
). - grifei
20/10/2023
23/10/2023

Na mesma linha, o seguinte precedente do STF:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP. FUNDADA
SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS:
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244
do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de
fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que
envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se
da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara
tentativa de fuga.
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se
como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar
conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, incabível na via do habeas corpus.
(HC 230232 AgR, Rel.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
,
2/10/2023
Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg.
, Public.
).
6/10/2023
9/10/2023

A propósito, os seguintes julgados deste Superior Tribunal:
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL AMPARADA EM
FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA PELO
AGRAVANTE.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA
NA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No caso, tem-se manifesta a existência de fundadas razões para a
abordagem do agravante, uma vez que os policiais visualizaram o veículo do
acusado no contra fluxo, momento em que o condutor se abaixou, fechou o
vidro, tentou mudar de direção repentinamente e se evadiu do local
desobedecendo as ordens de parada, quando dispensou um pacote com
cocaína do interior do carro.
2. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer
que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por
perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou
no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
11/9/2023
14/9/2023
3. As instâncias ordinárias concluíram que a abordagem policial não foi
arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de
forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local,
justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.
4. Além disso, apontou-se que os policiais verificaram a situação de flagrante
delito antes mesmo de entrar na casa do agravante. A entrada no domicílio
teria sido por ele franqueada, após sua confissão informal, o que afasta,
portanto, o conceito de invasão.
Para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o
consentimento do morador não foi livremente prestado, seria necessário o
revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente
inviável na sede mandamental.
5. Caso em que a prisão preventiva se mostra imperativa, tendo sido
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, consubstanciada,
sobretudo, na expressiva quantidade de entorpecentes e nos materiais
apreendidos (162 pinos de cocaína, 20 tijolos de maconha, outros 5 tijolos de
maconha, além de duas armas de fogo, 3 carregadores, 13 munições, 14
porções de haxixe e R$ 46.762,00 em espécie), evidenciando a necessidade de
se assegurar a ordem pública.
6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 210.741/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
). - grifei
11/3/2025
19/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada no
paciente, que resultou na apreensão de entorpecentes, violou o requisito de
fundada suspeita exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, e se o
habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. A busca pessoal realizada pelos policiais está devidamente justificada, pois
o paciente, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e mudou de
direção, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do art.
244 do CPP.
6. A verificação da legalidade da abordagem policial, na forma como descrita
nos autos, demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de habeas corpus.
[...]
8. Não há elementos para reconhecer a nulidade da busca pessoal, tampouco
para considerar ilícitas as provas obtidas. A abordagem policial baseou-se em
evidências objetivas e conduta suspeita, circunstâncias reiteradamente
admitidas como suficientes pela jurisprudência desta Corte e do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido. (RCD no HC n. 957.448/MG, Rel.
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/2/2025
). - grifei
5/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. ACUSADO FOI VISTO ENTREGANDO ALGO A
OUTRO INDIVÍDUO EM LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA DE
NARCOTRÁFICO E, AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA,
TENTOU MUDAR DE DIREÇÃO PARA EVITAR A POLÍCIA.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a abordagem policial foi motivada por
fundada suspeita, com base em comportamento suspeito do recorrente, que foi
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

flagrado entregando algo a outro indivíduo em local conhecido pela prática de
narcotráfico e, ao perceber a presença da viatura, tentou mudar de direção
para evitar a polícia.
4. A fundada suspeita justifica a realização da busca pessoal, conforme o art.
244 do Código de Processo Penal, especialmente diante das circunstâncias
concretas narradas, que indicavam possível flagrante delito.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que alterações de comportamento,
como fuga ou tentativas de evasão ao avistar policiais, associadas a outros
elementos contextuais, configuram justa causa para abordagem e busca pessoal
(AgRg no HC n. 845.453/SP e AgRg no RHC n. 186.219/GO).
6. A pretensão de reverter as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração da justa causa para a abordagem e à legalidade das provas
obtidas exigiria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
[...].
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.154.905/PR, Rel.
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
18/2/2025
). - grifei
25/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS
CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
EXPROPRIAÇÃO
DE
BENS.
EFEITO
DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas
suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou
obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação
e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de
infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do
Código de Processo Penal.
4. Em relação a alegada invasão domiciliar, registra-se que o mandado de
busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante
delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei n° 11.343
/06). É que, embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao
indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma
vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele
em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de
mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do
acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada
a situação de flagrância.
5. Conforme esclarecido pelos policiais, a abordagem somente foi realizada
após uma clara mudança de direção por parte dos então suspeitos, ao
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

avistarem a guarnição policial. Ademais, os agentes estatais informaram que o
paciente já era conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo, além de existirem denúncias de que ainda atuaria
no comércio de entorpecentes (e-STJ Fls. 63/65). Tais informações foram
ratificadas em Juízo, conforme consta da sentença (e-STJ Fls.417/418).
Quanto à busca domiciliar, verifica-se que o acesso ao imóvel foi franqueado
pela namorada do recorrente. Além disso, antes do ingresso na residência, o
réu já havia informado aos policiais que tinha em depósito determinada
quantidade de drogas que seriam utilizadas no tráfico. Portanto, as instâncias
ordinárias, soberanas na delimitação do quadro fático-probatório, com base
em elementos objetivos descritos nos autos, concluíram pela existência de
fundadas razões de que no local estava sendo praticado o tráfico de drogas.
Precedentes.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A legislação
processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem,
cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta
Relatoria, DJe de
)
24/5/2023
7. A manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, notadamente
diante dos elementos colhidos na fase investigativa e corroborados em Juízo,
com a oitiva dos policiais, que apontam que o paciente comercializava
entorpecentes. Nesse contexto, encontra-se suficientemente comprovada a
prática do crime de tráfico de drogas.
[...]
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 970.493/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025
, DJEN
). - grifei
19/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA.
LEGALIDADE
DA
MEDIDA.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE,
ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME
DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos
do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada
suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um
agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá
sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514
/PE, julgado em
).
28/8/2023
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade
da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de
elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da
diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas
em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em
que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de
homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela
guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi
avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e
um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele
iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal,
culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados
concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a
busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 878.550/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
20/2/2024
26/2/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS
TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos
do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de
que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade
da abordagem feita pelos policiais militares, os quais, em patrulhamento de
rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, depararam-se com
um indivíduo (ora paciente) trazendo consigo uma sacola, que tentou fugir
quando da aproximação dos policiais, o que chamou a atenção dos agentes
estatais. Realizada a busca pessoal, a guarnição policial localizou
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

aproximadamente 355g de maconha e duas pedras de crack. Nessa situação, é
possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos
fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal.
[...]

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.506/PE,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
6/2/2024
14/2/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA,
PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. LICITUDE DA PROVA
OBTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme 'leading case' da Sexta Turma, "[...] exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência
de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/04/2022
25/04/2022
2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou
de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard
probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n.
158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
19/04/2022
25/04/2022
3. Em controle judicial a posteriori, a Corte local destacou que "a abordagem
policial foi pautada nas fundadas razões (suspeitos visualizados com sacola -
gritos de advertência - fuga - desfazimento dos entorpecentes), não havendo
se falar, pois, em ilicitude da prova".
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 829.815/RN, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
9/10/2023
16/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A
INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO
(FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIA
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos
do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de
que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade
da abordagem feita contra o ora paciente pelos policiais militares, que se deu
diante da atitude suspeita do acusado que, ao visualizar a aproximação dos
policiais, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes,
empreendeu fuga, juntamente com outro suspeito, e dispensou uma sacola que
trazia consigo sobre um telhado, tendo sido encontrados entorpecentes e
dinheiro em sua posse e, na sacola que havia dispensado, foram encontradas
mais drogas. Nessa situação, é possível extrair, a partir da documentação
carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a
abordagem e a busca corporal.
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 845.561/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
3/10/2023
11/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE
CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
[...]
2. Segundo se depreende dos autos, policiais estavam em patrulhamento em
ponto de tráfico de drogas quando avistaram o paciente - conhecido dos
agentes pelo envolvimento nesse tipo de delito - com uma sacola nas mãos
saindo de um beco, oportunidade em que ele, ao avistar a guarnição,
empreendeu fuga, mas foi alcançado. Tais circunstâncias, em conjunto,
ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita
de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estives se
na posse de mais objetos relacionados ao crime.
3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
provido para reconhecer a licitude da prova decorrente da busca pessoal e
restabelecer a condenação do paciente. (AgRg no HC n. 815.998/RS, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
12/9/2023
5/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
-
CPP.
FUNDADAS
RAZÕES.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AÇÕES
PENAIS
EM
ANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a
realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no
sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis
que constituam corpo de delito.
2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do
réu tiveram início a partir do momento em que os policiais militares
decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade
incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou
esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policiais, que só
então realizaram a busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo
o acusado admitido que faria a entrega das substâncias em local próximo ao
da abordagem.
3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem,
decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na
apreensão de drogas - estado de flagrância -, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas
circunstâncias do caso concreto.
[...]
8 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 772.362/SC, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/3/2023
).
31/3/2023

Na hipótese vertente, os excertos acima transcritos, extraídos do acórdão
recorrido, evidenciam que a busca pessoal não decorreu de mero tirocínio policial,
porquanto, observado o contexto fático relatado pelo Tribunal de origem, é possível
concluir que o comportamento das envolvidas — ao avistarem a chegada da guarnição
policial, em local conhecido como ponto de drogas, as recorrentes
tentaram empreender fuga —, evidenciaram a fundada suspeita autorizativa da incursão,
que se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade
policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito
de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca
pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
11/9/2023
14/9/2023
Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático delineado no acórdão
recorrido, a justa causa para a realização da abordagem policial, a desconstituição das
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade
da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de
elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da
diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de
rotina, depararam-se com um indivíduo (ora paciente) saindo de uma casa, o
qual, logo que notou a presença da viatura, empreendeu fuga. Após breve
perseguição, conseguiram detê-lo. Em busca pessoal, foram apreendidos 126
eppendorfs contendo cocaína. Assim, diante da indicação de dados concretos
e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal,
não há que se falar em ilegalidade.
4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial,
tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232
AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-
2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC
09-10-2023).
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.039/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
12/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
FUNDADA
SUSPEITA
DEMONSTRADA.
DESCONFIANÇA POLICIAL PAUTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL
PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE
CONFISSÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 630/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MAUS
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, verifica-se que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o
paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, haja vista o fato de
que os policiais militares visualizaram um veículo invadindo o sinal vermelho
e, durante a abordagem, o próprio paciente, que estava no interior do carro,
demonstrou nervosismo exacerbado ao verificar a abordagem pela viatura
policial, pois estava com entorpecentes no seu bolso e, na oportunidade,
resolveu dispensar as drogas no assoalho no automóvel, atrás do banco do
passageiro, onde estava sentado.
Soma-se a isso, o fato de que o Juízo sentenciante consignou que não houve
nos autos provas que maculem a alegação dos policiais de que os acusados
passaram no sinal vermelho, de modo que a defesa não conseguiu provar
satisfatoriamente que o semáforo se encontrava verde. Nessa situação, é
possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos
fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal,
ressaltando-se que para se alterar tais conclusões, seria necessário o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na
via eleita.
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 868.542/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
30/11/2023
5/12/2023

Por derradeiro, no que diz respeito ao pleito de desclassificação para o delito
do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, em relação à recorrente Elisete, fundado na reduzida
quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, verifico que a referida tese não
foi debatida pelo Tribunal local sob o enfoque pretendido pela defesa, tampouco foi
objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte
Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Outrossim, ainda que superado o mencionado entrave, tendo o Tribunal
,
a quo
com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos,
concluído que "as circunstâncias da prisão e a quantidade de porções que as rés traziam
consigo reforçam a convicção de que estavam se dedicando à traficância" (e-STJ fl. 298),
inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, para acolher a pretensão
desclassificatória, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, providência vedada
em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art.
253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", parte final, do RISTJ,
do agravo para
conheço
do recurso especial e, nessa extensão,
.
conhecer parcialmente
negar-lhe provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f2d90012-9a97-408c-9748-29e351eb8f0a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0200395-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.959.929 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15023191020238260599 1502319102023826059975492023 75492023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIELA CRISTINA MARTINS CORREA
AGRAVANTE
: ELISETE DE ALMEIDA RODRIGUES
OUTRO NOME
: ELISETE RODRIGUES AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551155188:10548@
2025/0200395-9 - AREsp 2959929
Documento eletrônico VDA50149630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:20
Código de Controle do Documento: E43FF9FD-F006-45DC-BC76-85C07748FDDC